Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722376-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VICTOR CARVALHO FURTADO MENDES AGRAVADO: BIOTIC S.A., FUND CENTROS DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Carlos Victor Carvalho Furtado Mendes contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para continuar participando do Edital de Chamamento Público no 001/2021 – Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa Centelha (ID no 37056974). 2. O agravante alega que instruiu o writ com provas suficientes da falha no sistema de submissão das propostas, na fase 3 do edital. Esclarece que provavelmente sua ideia seria selecionada, diante da ótima classificação. Afirma que submeteu seu projeto dentro do prazo e que não pode ser exigida prova diabólica. Defende a legitimidade passiva da autoridade tida como coatora e a ilegalidade do ato de desclassificação. 3. Destaca que o projeto precisa ser avaliado pela equipe técnica antes de 12/7/2022, momento em que ocorrerá o perecimento do direito. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para continuar participando da seleção e, no mérito a confirmação da liminar. 5. Preparo (IDs no 37056972 e no 37056973). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito da demanda, pois a pretensão do agravante é obter avaliação do projeto, com o intuito de continuar participando do edital. 9. O documento de ID no 37056967 não prova a submissão do projeto no sistema. O print da tela demonstra o preenchimento dos dados, que foram salvos pela última vez em 22/6/2022 às 15:21. 10. Normalmente, quando ocorre falha no sistema há a informação de erro, que não foi juntada pela agravante. Além disso, ele afirma nas suas razões que é enviado e-mail de confirmação após o atendimento de cada etapa pelo candidato. Ou seja, se ele não recebeu a confirmação é porque a etapa não foi concluída com êxito. 11. O mandado de segurança exige direito líquido e certo, com prova pré-constituída, pois não há dilação probatória na estreita via eleita pelo agravante. A prova sobre a eventual falha no recebimento dos projetos será produzida pela parte adversa, por meio de relatório do sistema ou documento similar. A parte não requisitou essa informação antes da análise da liminar. 12. É inviável ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, quando inexiste prova robusta e pré-constituída evidenciando ilegalidade passível de correção imediata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o edital, assim como interferir indevidamente no mérito do ato administrativo. 13. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade em sede de juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO